Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0715846-49.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREINA SILVA SOUSA, CLENILDA SILVA SOUSA, IVO ANSELMO SILVA SOUSA AGRAVADO: NÃO HÁ POLO PASSIVO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVO ANSELMO SILVA SOUSA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos do procedimento de Alvará Judicial de no 0704028-82.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de pesquisa pelo próprio Juízo aos cadastros do CENSEC, a fim de que fosse juntada aos autos certidão de inexistência de testamento em nome da falecida. Em breve síntese, informam que a certidão acerca da existência ou não de testamento em nome dos falecidos é fornecida pela CENSEC (Central Nacional de Serviços Compartilhados), mantida pelo Colégio Notarial do Brasil. Esclarecem que a referida certidão tem sido exigida para processamento também de alvarás judiciais, de forma que pode a parte obtê-la mediante acesso ao site de instituição. Mencionam a existência da Resolução no 56/2016 do CNJ, segundo a qual a obtenção da referida certidão deve ser realizada pelo próprio juízo, de forma que não poderia ter sido transferida à parte essa obrigação, sobretudo na hipótese dos autos, que se trata de parte hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública. Indicam a existência de precedente recente desta Corte que abona sua tese, assim como invocam o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal, de forma que seja determinado ao Juízo a quo que promova a consulta ao site da CENSEC acerca da existência ou não de certidão de testamento ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão dos autos principais, até julgamento do recurso pelo Colegiado e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da liminar pleiteada. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo, para que seja suspenso o curso do processo na origem, até apreciação da questão pelo Colegiado. Isso porque, em que pese os agravantes aleguem ser obrigação do Juízo a realização de consulta acerca da existência ou não de testamento em nome do falecido, estando a parte assistida pela Defensoria Pública, os membros desse órgão também detêm a prerrogativa de requisição dessa informação, conforme consignado na decisão agravada. Assim, prudente a suspensão processual até que seja analisada a questão pelo colegiado, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que o processo de referência atrelado ao presente recurso não diz respeito aos autos nos quais fora proferida a decisão agravada, promovam os agravantes o saneamento da inconsistência informada. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator